Tribunal: TJDFT
Processo: 0712539-15.2019.8.07.0003
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INEXISTÊNCIA. ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. ADEQUAÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL.
1. Não há que falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos, quando os jurados escolhem uma das versões existentes, amparados em elementos do conjunto probatório.
2. Havendo erro na fixação da pena em primeiro grau, dá-se parcial provimento para sua adequação.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.